Tribunal: TCU
Processo: 012.855/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7796/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar da data desta deliberação, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 5984/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 8). 1. Processo TC- Processo 012.855/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Jordinei de Oliveira Magalhaes (XXX.616.357-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.